Tribunal: TJDFT
Processo: 0745389-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745389-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellida Regina da Silva Moura contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0700998-91.2020.8.07.0021 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela e homologou o laudo de avaliação (id 2112680203 dos autos originários). A agravante esclarece que a penhora determinada nos autos originários recai sobre os direitos possessórios e não sobre a propriedade do imóvel. Cita o art. 789 do Código de Processo Civil e o art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Alega que o imóvel penhorado trata-se de bem de família, utilizado para a sua moradia, de modo que é impenhorável. Sustenta que o bem de família tem a sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna. Argumenta que a comprovação de que o devedor é proprietário de um único bem mediante certidões dos cartórios de registro de imóveis é desnecessária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. É o breve relatório. Decido. Indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça porquanto a benesse foi deferida à agravante nos autos n. 0720350-93.2023.8.07.0000. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão ausentes. Extrai-se dos autos originários que Condomínio Mansões Entre Lagos propôs ação de cobrança contra Marco Antônio Lopes de Moura e a agravante. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido e condenou Marco Antônio Lopes de Moura e a agravante ao pagamento das despesas de condomínio vencidas entre fevereiro de 2014 a fevereiro de 2019 (id 103090850 dos autos originários). O agravado deu início ao cumprimento de sentença e requereu a penhora dos direitos possessórios do imóvel originador da dívida, a qual foi deferida. A agravante apresentou impugnação à penhora e alegou que o imóvel constitui bem de família, de modo que está protegido pela impenhorabilidade. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no Condomínio Mansões entre Lagos, Etapa 2, Conjunto R, Casa n. 7, Itapõa, Brasília/DF. Registro, de início, que a penhora da expressão econômica oriunda do direito possessório sobre condomínio irregular é possível, mesmo ausente o título de propriedade, nos termos do art. 835, inc. XIII, do Código de Processo Civil.[1] O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A cobrança das taxas condominiais é exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família nos termos do art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990. [2] O legislador optou por priorizar o direito da coletividade em uma análise de ponderação entre o direito ao bem de família a ser expropriado e o direito dos vizinhos a que não sejam imputados os ônus da inadimplência das cobranças condominiais. Confiram-se os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUTADO RESIDENTE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INVALIDADE INEXISTENTE. DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. (...) II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. (...) V. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1438310, 07059839820228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 14.7.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. 3.1. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). 3.2. Com efeito as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores. 3.3. Esse é o entendimento desta Corte: "(...) 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. (...)" (07102773320218070000, Relator: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, Diário da Justiça Eletrônico: 20.7.2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1433057, 07120030820228070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A penhora do imóvel decorreu do inadimplemento de taxas condominiais do próprio imóvel, o que afasta a tese da impenhorabilidade. A agravante não apresentou, em tese, motivos idôneos para afastar a conclusão da manutenção da penhora realizada nos autos originários. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XIII - outros direitos. [2] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;